Tribunal: TJMT
Processo: 1022909-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022909-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 029.407.921-19 (AGRAVADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INCIDENTAL INDEFRERIDA– AUSÊNCIA DE

DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS – ESPECIALMENTE QUANTO AO PERICULUM IN MORA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR INSTRUÇÃO – AUSENCIA DE INDÍCIOS DE PERIGO

DANO IMINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput). 2. Inexistindo situação de
urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo,
e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual
.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 1022909-70-2022

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO CARDOSO DA SILVA
.

RELATÓRIO
.

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Banco Santander
S/A
, em face da decisão que indeferiu pedido de liminar pleiteado pelo Agravante.

Nas razões recursais o Agravante afirma que a ação de origem consiste em reintegração de posse dos imóveis
contíguos registrados sob as matrículas n. 90.291 e 3.582 do CRI de Várzea Grande/MT, adquiridos pelo Agravante em 20.02.2020, por meio de escritura Pública.

Verbera que no pertinente ao pedido de liminar o Juízo
a quo
entendeu ser necessário a realização de audiência de justificação prévia

prevista no artigo 562 do Código de Processo Civil.

Sustenta que referida audiência foi realizada, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Autor, sendo que, posteriormente, sobreveio a decisão negando o pedido de liminar do Agravante, ensejando o Agravo de Instrumento no qual, o Relator apesar de admitir a probabilidade do direito do Agravante não vislumbrou urgência capaz de afastar a decisão de primeiro grau.

Alega que ao contrário do que consta da decisão ora agravada o
periculum in mora
foi tratado na petição ao argumento de que o perigo da demora está na impossibilidade de o Agravante dispor dos imóveis, sendo impedido de concretizar a venda a terceiros que já manifestaram interesse em sua aquisição.

Assevera
,
ainda
,
a existência de grave risco ambiental
,

pois, conforme prescreve a Lei Estadual 11.179/2020 a criação de equinos é atividade potencialmente poluidora ao meio ambiente e sujeita a licenciamento e fiscalização pelas autoridades sanitárias, além da perpetuação da lesão dos direitos de propriedade do Agravante.

Sustenta que o Relator não analisou tais questionamentos do Agravante que poderiam levar ao deferimento da tutela recursal pleiteada diante da possibilidade de danos irreversíveis ao Agravante.

Alega que as provas documentais e orais colhidas na audiência de justificação prévia não deixam dúvidas quanto ao perigo de dano sendo o Agravado mantido na posse dos imóveis, inclusive alienando a posse a terceiros e criando tumulto processual sendo que a simples manutenção da posse injusta do Réu implica em reconhecimento da existência de dano irreparável, pois, assim estará o Autor impedido de usar, gozar e dispor de sua propriedade legalmente adquirida, seja tirando-lhe proveito econômico por meio de exploração direta seja alienando-a, especialmente por já haver intenção de compra por terceiro.

Afirma que se fazem presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, já que enquanto aguarda pelo desfecho do processo o direito buscado poderá sofrer dano grave.

Assevera que a liminar requerida em ação de reintegração de posse baseia-se na tutela de evidencia dos requisitos do artigo 561 do CPC, assim, pretende a reconsideração da decisão agravada para que seja deferida a antecipação de tutela recursal, sendo concedida a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento.

Nas contrarrazões a parte Agravada alega violação ao Princípio da dialeticidade pretendendo o Agravante a reapreciação de matéria já decidida, tendo em vista que já foi analisado, e reconhecida a ausência de urgência para deferir a liminar ao Agravante. Assevera que a decisão deve ser mantida já que ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, requerendo a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa ao Agravante.

É o relatório.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023